Tribunal: TJDFT
Processo: 0758745-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO. DEVER DA SEGURADORA DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SUA PROPRIEDADE. DÉBITO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DEVER DE PAGAR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de todos os débitos incidentes sobre o automóvel sinistrado; na obrigação de fazer consistente na desvinculação do nome do autor do referido carro, inclusive em relação ao IPVA; condená-la ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento que a sentença seria ultra petita. No mérito, em síntese, defende a ausência de sua responsabilidade, pois o recorrido não entregou o DUT à seguradora. Sustenta a não ocorrência de danos morais, uma vez que não agiu com desídia, sendo descabido os danos morais arbitrados. Subsidiariamente requer a redução do quantum arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. O art. 492 do CPC preconiza a proibição de proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Nesse aspecto, não são permitidas as sentenças ultra, citra ou extra petita, uma vez que ao juiz não é dado o poder de decidir nem além nem fora do pedido das partes, máxima que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso, a determinação do Juízo de origem na obrigação de pagar todos os débitos incidentes sobre o automóvel sinistrado, bem como em fazer consistente na desvinculação do nome do autor do referido carro, inclusive em relação ao IPVA não faz do ato processual uma sentença “ultra petita”. Com efeito, tal determinação é decorrência lógica das pretensões aduzidas pela parte autora de condenar ao pagamento dos valores pendentes e que proceda à baixa do IPVA junto aos órgãos competentes, decorrentes de eventual omissão da recorrente na transferência do veículo sinistrado. Diante desse quadro, não há que se falar em nulidade da sentença por vício ultra petita. Preliminar rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

V. É da seguradora a responsabilidade de efetuar a transferência de propriedade de veículo após pagar ao antigo dono a indenização securitária, a teor do art. 126 CTB.

VI. Incontroverso nos autos que ocorreu o sinistro do veículo segurado, o pagamento de indenização securitária, o inadimplemento do IPVA relativo ao ano de 2022 e a inscrição do nome do autor na dívida ativa, por falta de pagamento do mencionado imposto. Depreende-se dos autos que parte recorrente, em sua contestação, reconhece sua responsabilidade pelo pagamento dos tributos gerados em 2022. Ademais, considerando que é obrigação da seguradora a transferência de propriedade do veículo sinistrado para si, não é crível que a seguradora tenha pagado a indenização securitária sem que tivesse em posse de toda a documentação necessária para fins da transferência junto ao órgão competente. De modo que não há provas nos autos que a seguradora tenha reprovado a documentação enviada pelo autor, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, II, do CPC.

VII. Em reforço, verifica-se que nos autos 0719764-87.2022.8.07.0001 o autor foi indenizado em razão da demora no pagamento da indenização securitária. De modo que a falta de diligência da recorrente evidencia a falha na prestação do serviço, devendo ser responsabilizada pelos danos resultantes de sua omissão nos moldes do art. 14 do CDC. Portanto, não há justificativa da mora na transferência do veículo para a propriedade da seguradora.

VIII. No tocante ao dano moral, em razão da inequívoca falha na prestação do serviço da seguradora que não se desincumbiu de efetuar a transferência do veículo salvado, verifica-se que tal fato acabou por resultar em débito de IPVA em nome do autor. Situação que extrapola o mero descumprimento contratual, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, a conduta omissiva e desidiosa da seguradora, resulto na inclusão indevida do nome do autor em dívida ativa, de maneira que, de maneira que o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado.

IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.